Tribunal: TJDFT
Processo: 0721338-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702740-52.2023.8.07.0020, movida em desfavor de DAYSE FATIMA DE BRITO, THIAGO DE SOUZA FARIA e FORTE - CONSTRUTORA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA, acolheu a impugnação apresentada pela Agravada, sob a alegação de impenhorabilidade do valor penhorado em sua conta poupança, desbloqueando a quantia de R$ 26.429,48 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), in verbis: “Trata-se de impugnação da 3a Executada (Dayse Fatima de Brito) ao bloqueio SISBAJUD, conforme petição de Id. 190509383, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Conforme certidão de Id. 189307425 foram bloqueados R$ 30.773,61 nas contas bancárias da impugnante (3a executada). Intimado, o impugnado/exequente requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 193327238. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o rol de impenhorabilidades encontra-se previsto no artigo 833, do CPC, e que uma das hipóteses de impenhorabilidade é a caderneta de poupança, com saldo inferior a 40 salários mínimos. Dessa forma, assiste razão a impugnante (3a executada), visto a documentação de Id. 190509386 e 190509388. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada. Assim, DESCONSTITUO, tão somente, a penhora da quantia de R$ 26.429,48 (vinte e seis mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) (id. 189310305) oriundo da conta poupança n° 661.389-6 Agência 1160 (Banco do Bradesco) e determino o seu desbloqueio SISBAJUD. Quanto aos outros valores bloqueados nas contas da 3a executada, bem como dos outros executados, visto que não houve impugnação ao bloqueio realizado dos outros valores, converto a indisponibilidade em penhora. Assim, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Por fim, expeça-se alvará em favor da autora para levantamento dos valores bloqueados, via SISBAJUD (Id. 189310305). Publique-se.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, ser legítima a penhora da totalidade do valor bloqueado, uma vez que a conta poupança é utilizada como conta corrente, sendo desvirtuada sua finalidade. Assevera ser ônus do devedor provar a impenhorabilidade, o que não foi feito no caso concreto, uma vez que a Executada não juntou o extrato completo da conta bancária, capaz de demonstrar a ausência de movimentação da conta-poupança e, por conseguinte, a impenhorabilidade da quantia constrita. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja impedida a liberação dos valores até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular (ID 59506384). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na vertente hipótese, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito pretendido. Isso porque a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No presente caso, pelo cotejo dos autos, é incontroverso que o bloqueio incidiu sobre conta poupança em que se encontrava depositada quantia inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade, mostrando-se irrelevante, na espécie, se se trata ou não de verba de natureza salarial. Ademais, em que pese não constar dos autos o extrato completo da conta em que houve o bloqueio judicial, capaz de demonstrar eventuais movimentações financeiras, compartilho do entendimento de que a movimentação de ativos financeiros em conta poupança, não restrita a depósitos e investimentos, não tem o condão de afastar, automaticamente, o caráter impenhorável de saldo limitado a 40 (quarenta) salários-mínimos. Dessa forma, ainda que a Agravada tenha movimentado valores na conta poupança, é medida que se impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia depositada dentro do limite legal. No mesmo sentido, já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686389, 07159238720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior apreciação do recurso pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator